Tribunal: TJBA
Processo: 8021847-98.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8021847-98.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ALBIMAR COSTA NOVAIS Advogado(s): RITA DE CASSIA ALMEIDA AMORIM, PETRONIO FARIAS DE AMORIM APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Direito Processual Civil. Apelação Cível. Execução individual de sentença coletiva. Prescrição. Prazo quinquenal. Termo inicial. Trânsito em julgado da decisão coletiva. Inocorrência de prescrição. Sentença reformada. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Cuida-se de Apelação Cível interposta por Albimar Costa Novais contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que julgou extinta a execução individual de título judicial coletivo, reconhecendo a ocorrência da prescrição. 2. O apelante sustenta que a contagem do prazo prescricional deve ter início apenas após o trânsito em julgado da decisão proferida na ação coletiva nº 0076135-02.2004.8.05.0001, ajuizada pela APLB – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia. II. Questão em discussão 3. A controvérsia cinge-se a definir o termo inicial do prazo prescricional para a propositura da execução individual de sentença coletiva, notadamente se o prazo de cinco anos previsto no Decreto nº 20.910/1932 deve ser contado a partir do trânsito em julgado da decisão coletiva, bem como a ocorrência ou não da prescrição no caso concreto. III. Razões de decidir 4. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.388.000/PR), fixou entendimento de que o prazo prescricional de cinco anos para o ajuizamento da execução individual de sentença coletiva inicia-se com o trânsito em julgado da ação coletiva. 5. No caso, a sentença proferida na ação coletiva transitou em julgado em 12/03/2018, de modo que o prazo prescricional findaria apenas em março de 2023. Tendo a execução individual sido proposta em 22/02/2023, constata-se que a pretensão é tempestiva. 6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é pacífica no mesmo sentido, conforme recentes julgados das 1ª, 2ª e 5ª Câmaras Cíveis, que reconhecem como termo inicial do prazo prescricional o trânsito em julgado da ação coletiva, afastando o reconhecimento de prescrição em hipóteses análogas. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para afastar a prescrição reconhecida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da execução individual. Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual de sentença coletiva é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da decisão coletiva.” “2. A propositura da execução dentro desse lapso temporal afasta o reconhecimento da prescrição.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.012, caput; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.388.000/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06.04.2017, DJe 27.04.2017; TJBA, Apelação Cível nº 8106064-11.2022.8.05.0001, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, j. 10.11.2022; TJBA, Apelação Cível nº 8137777-38.2021.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 09.11.2022; TJBA, Apelação Cível nº 8109052-05.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 19.10.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator.